Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
1 – Execução. Citação. Cabe ao autor/exequente promover a citação do réu/executado, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.
2 – Ausência de citação do executado. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de diligências necessárias à citação do executado enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.
3 – Intimação prévia. Desnecessidade. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à prévia intimação da parte autora.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(va)